Tribunal: TJDFT
Processo: 0728364-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUTOR. AUTUAÇÃO PELA PRÁTICA DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONSIGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE. DESQUALIFICAÇÃO DO ATO ADAMINSTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. PLAUSIBILIDADE E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Sobejando que o imóvel embargado pela fiscalização ambiental fora objeto de parcelamento irregular do solo, a autuação daquele que figura como responsável pelo ilícito, levada a efeito pela administração, ressoa em princípio legítima, pois lhe é assegurado, no exercício legítimo do poder de polícia que lhe é inerente, vistoriar, fiscalizar, notificar e autuar os protagonistas de parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a autorização obtida ou inobservância das normas e diretrizes correlatas (Lei Distrital no 41/89, art. 54, X).
4. A autuação do responsável por promover parcelamento do solo à margem do legalmente ordenado reveste-se, segundo o princípio da legalidade, da presunção de legitimidade, demandando a desqualificação do ato sancionador da apuração de que não subsiste o ilícito imputado, não fora observado o procedimento legalmente ordenado para a apenação ou não é o autuado o protagonista dos fatos, o que demanda digressão probatória e, enquanto não apreendida a subsistência de situação passível de induzir à desqualificação do ato, paira sobranceira aludida presunção, precipuamente em situação em que não subsiste controvérsia sobre o fato nem sobre o ilícito imputado, fiando o autuado sua defesa na alegação de negativa de autoria.
5. Ausentes elementos a induzirem que o auto de infração lavrado em face do autuado padece de ilegalidade, precipuamente porque inexistente controvérsia sobre a subsistência do fato reputado ilícito - parcelamento ilegal de área pública - nem de que é o detentor do imóvel em que ocorrera o ilícito, invocando como fato impeditivo da sanção a alegação de negativa de ter sido o protagonista dos ilícitos, arguição em face da qual conspiram a presunção de legitimidade da atuação administrativa e o fato de que não é negada a posição de ser o ocupante do imóvel, não subsiste plausibilidade no direito invocado ante a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida, obstando que os efeitos derivados do correlato auto de infração sejam sobrestados, ainda em que ambiente de tutela provisória de urgência de natureza cautelar (CPC, art. 300).
6. Agravo conhecido e provido. Maioria.